Tribunal: TJMT
Processo: 0001615-58.2015.8.11.0053
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001615-58.2015.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Incêndio, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTOVAO MARCOLINO DA SILVA - CPF: 570.950.191-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARCOLINO DA SILVA - CPF: 837.698.541-87 (VÍTIMA), LUCIENE SILVA DE ABREU - CPF: 031.855.481-08 (VÍTIMA), OSCARINO MARCOLINO DA SILVA - CPF: 010.260.121-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001615-58.2015.8.11.0053

APELANTE: CRISTOVAO MARCOLINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO [ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE – PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PROVA PERICIAL DO LOCAL DO CRIME – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRETENDIDA ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O crime de disparo de arma de fogo, disposto no art. 15 da Lei n. 10.826/03, caracteriza-se pelo simples ato de
“disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime”.

A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas e despesas processuais, mesmo para os beneficiários da justiça gratuita, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001615-58.2015.8.11.0053

APELANTE: CRISTOVAO MARCOLINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Cristóvão Marcolino da Silva
, visando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do delito
previsto no artigo
15 da Lei n. 10.826/2003
, c/c o art. 61, II, “e”; e à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 250, § 1º, II, “a”, do Código Penal, em regime semiaberto.

Em suas razões, a defesa postula sua absolvição quanto ao crime de disparo de arma de fogo, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, busca a isenção de pagamento das custas e despesas processuais, por ser o réu assistido pela Defensoria Pública.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001615-58.2015.8.11.0053

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o acusado CRISTÓVÃO a prática das infrações descritas no artigo 21, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.688/41 [vias de fato]; art. 15 da Lei n. 10.826/03 [disparo de arma de fogo]; art. 129 [lesão corporal] e art. 250, § 1º, II, “a” [causar incêndio em casa habitada], ambos do Código Penal, consoante se extrai do excerto da peça inicial:

“No dia 18 de outubro de 2015, por volta das 20h30min, na Chácara Santo Antônio, Comunidade Ribeirinho, no município de Santo Antônio de Leverger/MT, o denunciado Cristóvão Marcolino da Silva, que na ocasião empunhava um facão, não apreendido, praticou vias de fato com as vítimas Antônio Marcolino da Silva, seu pai, e Oscarino Marcolino da Silva, seu irmão. Na ocasião, durante este entrevero, o denunciado ofendeu a integridade física e corporal da vítima Luciene Silva Abreu, sua cunhada.

Ressai dos autos que desde o falecimento da esposa da vítima Antônio Marcolino da Silva, e genitora do denunciado, Sra. Luciana Henrigueta da Silva, ocorrido há cerca de 5 (cinco) meses, Cristóvão e seu irmão Simião vêm se desentendendo com o pai, e ora vítima, Antônio Marcolino da Silva, em razão de divergências relativamente a herança deixada por Luciana.

Na data dos fatos, a vítima Antônio Marcolino da Silva encontrava-se em sua casa, na Chácara Santo Antônio, em companhia do filho Oscarino Marcolino da Silva e da nora Luciane Silva de Abreu, e no instante em que Oscarino e Luciene, conviventes entre si, se preparavam para deixar a residência, foram surpreendidos pela chegada do denunciado ao imóvel. Ato contínuo, em circunstâncias não suficientemente esclarecidas, o denunciado, que na ocasião portava um facão, passou a agredir fisicamente as vítimas Antônio e Oscarino, os quais, no entanto, não sofreram lesões corporais aparentes, bem como agrediu a vítima Luciene, produzindo na mesma as lesões corporais de natureza leve descritas no exame de lesão corporal de fls. 41/46, consistente em escoriações de mucosa labial superior.

Durante o entrevero, as vítimas Antônio e Oscarino tomaram o facão do denunciado. Contrariado, o denunciado deixou o imóvel, dizendo que iria buscar uma arma para acertar com as vítimas.

Fato 02

Infere-se dos autos que ainda na data de 18 de outubro de 2015, logo após as vias de fato e agressões, o denunciado Cristóvão Marcolino da Silva de fato retornou ao imóvel denominado Chácara Santo Antônio, e utilizando-se de uma espingarda calibre 28, não apreendida, efetuou vários disparos (cerca de 07 ou 08 disparos) em direção a casa da vítima Antônio Marcolino da Silva, assim como em direção da própria referida vítima, seu pai, sendo que dois disparos chegaram a atingir a casa da vítima Antônio Marcolino.

Fato 03

Concomitante a essa conduta, ou seja, no momento em que efetuava os disparos acima mencionados, e ciente de que seus familiares se encontravam no interior da residência, até mesmo para se protegerem dos disparos de arma de fogo, o denunciado Cristóvão Marcolino da Silva, utilizando-se de uma quantidade de gasolina que trazia consigo, ateou fogo na casa de seu genitor, mais especificamente na varanda da casa, sendo que o imóvel só não foi destruído pelas chamas pela rápida intervenção das vítimas, que mesmo amedrontadas se apressaram a apagar o fogo.”

Encerrada a instrução processual, o juízo de piso julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 61, II, “e”, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, além da pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 250, § 1º, II, “a”, do Código Penal. No atinente à contravenção vias de fato e à lesão corporal, declarou extinta sua punibilidade, ante o reconhecimento da prescrição.

A irresignação é contra sua condenação pelo crime de disparo de arma de fogo, haja vista entender que inexistem provas bastantes a justificá-la.

Quanto à autoria, o policial civil,
EMIVALDO MIRANDA DE AMORIM
, declarou:

“[...] que a GU PM deslocou para o local onde puderam constatar a veracidade dos fatos e, quando chegaram, o acusado já havia se evadido, assim deram início às diligências para tentar localizar o suspeito, onde várias diligências foram feitas durante período o noturno tentando encontrar o suspeito, porém sem êxito; que o condutor relata que Sgt. Elias disse quando chegaram no local da ocorrência foram apreendidos e encaminhados a esta DEPOL; que o condutor afirma que assim que receberam o BO PM n. 2015.310359, deram prosseguimento às diligências para tentar localizar o suspeito e através de informações das vítimas deslocaram até uma residência neste bairro (Nossa Senhora de Fátima), onde o acusado estava escondido; o qual foi detido e encaminhado a esta Unidade Policial para que fosse esclarecido os fatos; [...] que o condutor esclarece que, conforme relatos da vítima Antônio Marcolino, por volta das 20h00 de ontem (18/10/2015), quando se encontrava em sua casa na companhia do filho Oscarino e da nora Luciene, o acusado Cristóvão chegou no local dos fatos e foi para cima de Luciene e começou a agredi-la com murros, quando ele (Antônio) e Oscarino intervieram no caso vindo a entrar em luta corporal com o acusado e em seguida conseguiram imobilizar o suspeito; que ainda conforme relatos de Antônio Marcolino e Oscarino, Cristóvão foi liberado,
o qual disse que iria buscar uma arma para acertar com as vítimas e logo retornou ao local e começou a atirar contra a casa,
bem como contra a vítima Antônio, além de ter ateado fogo na área da residência deste; que o condutor afirma que após detido o acusado,
eles deslocaram até o local dos fatos onde constataram que existe marcas de dois tiros na parede da casa, próximo a uma janela, bem como sinais de queimado na área da frente da casa;
que o condutor relata que o acusado ao ser indagado sobre o ocorrido o mesmo nega que tenha cometido tal crime; que o condutor afirma que após constatados os fatos fora dada voz de prisão ao acusado e acionada a Perícia Técnica para proceder a perícia no local do crime.”

No mesmo sentido foram as declarações do policial civil,
ANTÔNIO SERGIO FIGUEIREDO
.

O policial militar,
ELIAS RIBEIRO DA SILVA
, acrescentou:

“[...] que quando chegaram no local dos fatos o senhor Antônio Marcolino lhe entregou um facão e um cartucho de calibre 28 que foi encontrado no local do crime.”

A vítima,
ANTÔNIO MARCOLINO DA SILVA
, relatou:

“[...] que por volta da 20h30m de ontem (18/10/2015), quando se encontrava em sua residência juntamente com Oscarino, dado momento este, juntamente com sua esposa Luciane saíram para pegar a motocicleta para irem embora quando foi surpreendido por Cristóvão Marcolino que o investiu com um facão: QUE a vítima afirma que quando percebeu que o acusado Cristóvão partiu para cima de Oscarino em posse de um facão interveio para impedir as agressões [...]; QUE a vítima esclarece que como não conseguiu lhe atingir e nem Oscarino,
o acusado Cristóvão saiu correndo e disse que iria pegar uma arma para voltar para acertar com as vítimas, momento que adentraram para dentro da casa; QUE a vítima relata que quando estavam dentro da casa ouviram barulhos de tiros como também perceberam que estava pegando fogo na área da casa e quando estavam apagando o fogo o acusado Cristóvão ainda lhe desferiu dois tiros de espingarda de calibre. 28, mas que nenhum dos tiros lhe atingiu; QUE a vítima afirma que os dois últimos tiros o acusado teve a intenção de lhe atingir, vez que os tiros foram disparados em sua direção;
QUE a vítima afirma que tanto os tiros e o fogo ocorreram ao mesmo tempo, assim acredita que quem ateou o fogo na casa foi a esposa de Cristóvão, a senhora Helena; QUE a vítima relata que para atearem fogo na casa os acusados jogaram gasolina; QUE a vítima afirma que foram efetuados aproximadamente
08 (oito) tiros, mas que somente dois vieram atingir a casa; [...] QUE a vítima afirma que a arma de fogo (espingarda) utilizada no crime é de propriedade de Cristóvão
; QUE a vítima esclarece que quem cometeu os crime (disparos de arma de fogo e ateou fogo na casa) foram os acusado Cristóvão e sua esposa Helena; QUE a vítima afirma que deseja que seja tomada as devidas providências, pois teme por sua integridade física.”

A corroborar, tem-se o relato de
LUCIENE SILVA DE ABREU
, que também estava no momento do crime:

“[...]
QUE após ter agredido fisicamente a vítima e Oscarino o acusado disse que iria buscar uma arma para acertar com as vítimas e logo em seguida o acusado chegou e começou a dar tiros na casa do senhor Antônio Marcolino
; QUE a vítima relata que no momento dos tiros também perceberam que estava pegando fogo na área da casa de Antônio Marcolino;
QUE a declarante relata que quem efetuou os tiros foi o acusado Cristóvão;
[...] QUE a vítima relata que não sabe informar se alguns dos tiros foi na direção de Antônio Marcolino como também não viu se os tiros acertaram a casa deste, mas, segundo Antônio, dois dos tiros acertaram a casa dele; [...]
QUE a vítima relata que o acusado efetuou uns 08 (oito) tiros na casa da vítima.”

OSCARINO MARCOLINO DA SILVA
, filho da vítima Antônio e irmão do réu, confirmou que estava na casa de seu pai junto com sua esposa Luciene, quando foram surpreendidos por Cristóvão. Sobre o réu ter efetuado os disparos de arma de fogo, asseverou:

“[...]
que após tomarem o facão do acusado este foi solto, momento que o mesmo disse que iria na casa dele buscar uma arma de fogo para acertar com as vítimas: QUE logo em seguida o acusado voltou na casa do senhor Antônio e começou a dar tiros na referida residência; QUE a vítima relata que assim que ouviram o barulho dos tiros também avistaram que havia fogo na área de frente da casa de Antônio Marcolino; QUE a vítima esclarece que quem efetuou os disparos de arma de fogo contra a casa da Antônio Marcolino foi o acusado Cristóvão; QUE a vítima relata que acredita que o acusado efetuou entre 07 (sete) e 08 (oito) tiros na casa de seu pai;
QUE o declarante esclarece que não tem certeza, mas acredita que foi Helena, esposa de Cristóvão que ateou fogo na área da casa de Antônio Marcolino;
QUE a vítima relata que dois tiros atingiram a casa de seu pai
;
QUE o declarante relata que, segundo seu pai, quando tentava apagar o fogo, o acusado efetuou mais dois tiros em sua direção (direção de António), porém não o atingiu; QUE o declarante relata desde a morte de sua genitora os acusados SIMIÃO e CRISTÓVÃO vêm ameaçando de morte o senhor Antônio Marcolino e o que está acontecendo é por causa da herança, pois os suspeitos querem que Antônio Marcolino divide os bens sem a realização de inventário; [...]
QUE o declarante relata que o acusado atirou na casa da vítima com uma espingarda de calibre. 28 e tal arma é de propriedade do acusado; QUE o declarante esclarece que foi encontrado no local um cartucho do mesmo calibre da arma que o acusado utilizou para efetuar os disparos
.”

Em sua defesa,
CRISTÓVÃO
negou ter efetuado disparos de arma de fogo, nestes termos:

“
afirma que
não efetuou nenhum tiro
na residência e nem em seu pai; [...]
QUE o interrogado esclarece que sua esposa também não atirou na casa da vítima como também não lhe ajudou a colocar fogo na referida residência; QUE o interrogado afirma que não sabe quem efetuou os tiros na casa da vítima;
QUE o interrogado afirma que quando foi preso por Violência Doméstica foi recolhido uma arma de fogo (espingarda de calibre. 28) e a partir dessa data jamais possuiu arma de fogo; [...]
QUE o interrogando relata que não atirou na vítima e nem na casa, como também não agrediu Luciene, mas confirma ter ateado fogo na casa de seu genitor.”

A esposa do réu,
HELENA ALVES PEREIRA
, ouvida extrajudicialmente 5 (cinco) dias após os fatos, assim se manifestou sobre o ocorrido:

“[...]
QUE a testemunha afirma que não sabe informar se existe marca de tiros na parede da casa de Antônio Marcolino, assim não sabe informar se o acusado atirou na casa da vítima
; QUE a depoente relata que mora com o acusado há 10 (dez) meses e nesse período nunca viu o mesmo portar uma arma de fogo e nem possui-la em casa; QUE a depoente esclarece que o acusado não lhe disse que havia atirado na casa e/ou contra a vítima Antônio Marcolino, tendo apenas dito que havia jogado gasolina na área do imóvel e colocado fogo logo após uma discussão que teve com as vítimas; [...] QUE a testemunha afirma que não esteve na casa da vítima Antônio Marcolino no dia dos fatos no momento; que ocorreu a discussão, tendo ido no local somente quando ouviu os gritos, momento que avistou o fogo, assim não tendo nenhuma participação no cometimento do crime; QUE a testemunha relata que apenas tentou ajudar apagar o fogo, mas com caiu e machucou a perna não foi possível;
QUE a depoente esclarece que não ouviu nenhum barulho de tiro e se teve tiro no dia dos fatos não sabe informar quem efetuou os disparos
.”

Outro filho do senhor Antônio Marcolino [vítima],
SIMIÃO MARCOLINO DA SILVA
, ouvido na delegacia de polícia 5 (cinco) dias após os crimes, declarou que não estava no local onde ocorreu a discussão, mas que tomou conhecimento dos fatos no dia seguinte ao ocorrido:

“Que a informação que teve sobre o ocorrido o depoente ficou sabendo que na briga teve tiros, agressões físicas e também foi colocado fogo na casa de Antônio Marcolino, mas que não sabe informar quem fez tudo isso, sabendo apenas que os envolvidos na briga são Cristóvão e as vítimas.”

O
PM ELIAS RIBEIRO DA SILVA
declinou na delegacia de polícia, oito dias após os crimes, que foi acionado pela senhora Luciene, informando-lhe sobre
“um tiroteio na casa do senhor Antônio Marcolino, na comunidade de Barreirinho, Zona Rural deste município”
.

Na instrução processual, a vítima
ANTÔNIO
confirmou a ocorrência do crime, ratificando a versão que contou na delegacia.

“V: [...] Eu já ouvi tiro, o tiro de uma 12 [...].

MP: E o senhor viu quem que tava dando tiro?

V: Foi ele [Cristóvão], escuta bem..., eu não vou aqui pra mentir, nem nada. Ele jogou a gasolina, a mulher jogou a gasolina, põe fogo...

MP: Que mulher?

V: A Helena que tá junto com ele; eu vendo tudo.

MP: Foi a Helena ou foi ele que jogou a gasolina?

V: Ele com a espingarda da mão...

MP: [...] Então depois que ele agrediu vocês, a Luciene, ele saiu e voltou...

V: Aí ele voltou...

MP: Aí que ele voltou com essa espingarda?

V: Ele falou: “Vou dar um tiro na sua cabeça”, e eu não acreditei [...].

MP: Ele deu quantos tiros? Foi um só ou foi mais?

V: [...] Ele me deu oito tiros, só em mim.

MP: [...] Acertou algum?

V: Só de raspão.

MP: [...] Na casa, acertou na casa?

V:
A parede tá lá ‘picoteada’, não sumiu ainda, eu não reboquei [...].”

A testemunha policial,
ANTÔNIO SERGIO DE FIGUEIREDO
,

contou o seguinte:

“(...) Testemunha: Ao chegar na delegacia, aproximadamente às oito horas, já se encontrava uma guarnição da polícia militar na delegacia, informando que supostamente haveria uma situação de tentativa de homicídio, e que o suspeito seria o Sr. Cristóvão. Os fatos narrados pela guarnição da Polícia Militar seria que supostamente o Sr. Cristóvão havia atirado em direção a casa aonde o pai dele residia, e que no mesmo fato também haveria tentado colocar fogo. Aí nós fomos até o local e não conseguimos encontrar o Sr. Cristóvão lá na casa dele, fomos informado que ele estaria na casa, acho que da mulher dele, no Lixá, se eu não me engano. Nós fomos lá e encontramos ele. Na abordagem ele negou que teria atirado, negou que tinha arma de fogo em casa, mas falou que realmente colocou fogo na casa do pai dele.

MP: Ele negou ter feito os disparos?

Testemunha: Sim.

MP: Negou que tinha arma e feito os disparos, mas confirmou que tinha ateado fogo?

Testemunha: Isso.

MP: Teria uma informação que ele teria agredido o pai, o irmão e a cunhada? [...]

Testemunha: A cunhada, lembro sim. Se eu não me engano ela foi na delegacia, e solicitamos o exame de corpo e delito. Acho que ele negou ter agredido ela.

MP: Mas ela dizia que foi agredida? E que ele era o agressor?

Testemunha: Sim.

MP: E o marido dela? Irmão dele. Você também chegou a ouvi-lo?

Testemunha: Ele disse que entrou em luta corporal com ele e que a esposa dele havia sido agredida nesse momento.

MP: Eles disseram se ele chegou a agredir o pai também? Vias de fato?

Testemunha: Não me recordo, se ele tinha agredido o pai.

MP: Não se recorda. O irmão, ele se queixou de ter sido agredido?

Testemunha: Sim. O que me recordo foram as ameaças.

MP: Que tipo de ameaça?

Testemunha: De morte. O que eu me lembro é que a mãe deles havia falecido e que a partir da data da morte da mãe começaram os conflitos familiares por divisão de terra.

MP: O Cristóvão negou que tivesse arma e que tivesse feito disparos,
o senhor chegou a ver na casa dele se havia vestígio de disparos?

Testemunha: Havia vestígios de disparos.

MP: Marcas na parede?

Testemunha: Havia marcas na parede, havia cápsulas deflagradas...

MP: No quintal?

Testemunha: Urrum...

MP: E estes vestígios de disparos, de perfurações na parede? Havia vestígios de serem recentes ou pareciam coisas antigas?

Testemunha: Não consigo te informar se eram recentes ou antigos, mas tinha [...].

MP: Nesta oportunidade, o pai do Cristóvão, seu Antônio, ele chegou a afirmar pra você que ele teria sido atingido de raspão na barriga ou em alguma outra parte do corpo que tivesse tido lesão e tivesse mostrado pra vocês?

Testemunha: Não mostrou lesão. Não me lembro [...] não sei te informar.

MP: Ele chegou a falar que o disparo atingiu [...]?

Testemunha: Não me lembro disso
.

MP: Você só viu na parede, né?

Testemunha: Sim.

MP: E quanto ao fogo?

Testemunha: Tinha marca sim de queimado lá na casa.

MP: Também parecia recente ou não sabe dizer?

Testemunha: Não sei.

MP: Quando eu falo recente não estou querendo saber coisa de horas, mas se era coisa antiga?

Testemunha: Tinha cheiro de querosene.

[...]

DP: Foi encontrado alguma arma de fogo ali no interior da residência? O senhor chegou a perguntar?

Testemunha: Eu perguntei pra ele, ele negou.

DP: Não fez nenhuma busca no interior da casa, não né?

Testemunha: Não.

DP: Têm vizinhos ali próximo?

Testemunha: Tem.

DP: O senhor chegou a indagar algum vizinho se escutou disparo de arma de fogo?

Testemunha: Então quando eu fui à casa da namorada dele, é um lugar diferente de onde ocorreram os fatos. [...]
No local dos fatos, se não me engano, tinha uma mulher que escutou os tiros. [...] Ela não disse quem efetuou os tiros, que só escutou os tiros, ela disse pra mim que havia um tiroteio [...]”.

Em juízo, o policial civil,
EMIVALDO MIRANDA DE AMORIM
, declinou que:

“(...) Testemunha: A minha parte que eu estava de plantão nesta data e o pai dele chegou até na delegacia e relatou estes fatos que tinha acontecido.

MP: O que o pai dele relatou?

Testemunha: Relatou que o filho dele tinha efetuado disparos de arma de fogo lá.

MP: Nele ou na casa?

Testemunha: Nele [...].

MP: Mas ele tava atingido por algum disparo?

Testemunha: Não, não. E aí eu tava de plantão, eu e o outro policial, o Antônio, que já declarou aqui. Nós deslocamos, acho que eles suspeitaram que ele tava numa casa ali próxima da delegacia, num bairro ali atrás e fomos até lá.

MP: Ele dizia que era o autor?

Testemunha: Sim, o pai relatava que ele era o autor.

MP: O Cristóvão?

Testemunha: É. [...] Fomos até a residência depois da delegacia e efetuamos a prisão dele e conduzimos pra delegacia.

MP: E aí ele confessou que tinha feito lá os disparos?

Testemunha: Eu acho que sim, [...] autuaram em flagrante, né.

MP: O senhor então não viu ele confessando [...] não ouviu?

Testemunha: Eu não acompanhei com o escrivão.

MP: O que ele falou o senhor não acompanhou?

Testemunha: Não acompanhei.

MP: Agora o senhor chegou a comprovar alguma coisa, por exemplo, estes disparos? A acusação é que ele teria agredido o pai, o irmão e a cunhada, quanto a isso o senhor viu algum vestígio ou ficou sabendo desta agressão? Viu alguém machucado?

Testemunha: [...] Mas a minha parte que eu fui até a residência do pai dele.

MP: O pai dele não tinha demonstração de ter sofrido algum disparo?

Testemunha: Não.

MP: A casa o senhor viu vestígio?

Testemunha: Sim, na casa tinha; eu fui até na casa. A perícia técnica foi lá também na casa, os peritos foram, realizaram a perícia e nós acompanhamos.

MP: O senhor chegou a ver vestígios [...]?

Testemunha: Sim, eu fui junto com os peritos [...].”

Auscultada como informante, por ser esposa do réu,
HELENA ALVES PEREIRA
disse não ter ouvido os disparos da arma:

“[...] MP: O seu marido é acusado de ter se envolvido em uma confusão lá, de ter agredido o pai, o irmão, de ter dado uns tiros lá. A senhora viu alguma coisa disso aí ou não?

Informante: Não, eu não vi nada disso aí não.

[...]

MP: Tem uma história de uns tiros lá também, a senhora diz que escutou uns gritos. E tiro, a senhora escutou?

Informante: Não. Eu não presenciei, porque na hora que eu vi o fogo eu saí de carreira. Aí eu saí e ainda deixei a casa toda aberta.

MP: O Cristóvão tinha espingarda? Revólver?

Informante: Não, até hoje eu nunca vi nem uma arma lá em casa. Até hoje graças a Deus [...]”.

LUCIENE SILVA DE ABREU
, esposa de Oscarino e cunhada do réu, relatou a dinâmica dos fatos nestes termos:

“Testemunha: Nóis ‘fômo’ lá na casa do pai dele, falar uns negócios das terras, aí nóis tava indo embora pra casa.

MP: A senhora tinha ido falar com seu sogro? Ele não estava lá?

Testemunha: Lá na casa?

MP: É.

Testemunha: Tudo tem a casa separada.

MP: Ele estava lá quando vocês foram?

Testemunha
: Chegô eu e meu esposo de moto, nóis ‘fômo’ lá no pai dele. Aí nóis ia embora, nós tava saindo no portão, aí foi que ele tirou sangue do meu rosto.

MP: Mas quando a senhora foi lá, com seu marido, ele já estava ou chegou depois?

Testemunha
: Ele não estava.

MP: Ele chegou depois?

Testemunha
: Eu nem vi ele, foi na hora que nóis ‘saímo’ no portão pra fora, nóis tava tudo de boa, nóis tava indo embora.

MP: E aí?

Testemunha
: Ele rancou sangue do meu marido.

MP: Quando vocês foram saindo que você viu ele lá, e houve uma confusão lá, desentenderam, discutiram? Foi isso?

Testemunha
: Discutiu não, chegô e bateu só em mim.

MP: Bateu na senhora do quê?

Testemunha
: De murro.

MP: Ele estava de facão?

Testemunha
: Eu tava com o nariz sangrando, eu fiquei nervosa e nem vi.

MP: Ele bateu no seu marido também?

Testemunha
: Só que apanhei.

MP: Mas ele empurrou, deu chute?

Testemunha
: Segurou ele pra não acabá de bater em mim, em nóis. Meu sogro segurou ele, pra não bater mais em nóis.

MP: Ele bateu no seu marido?

Testemunha
: Não.

MP: Bateu no seu sogro?

Testemunha
: Meu sogro foi segurar ele pra não terminar de bater em nóis.

MP: Se ele deu murro então foi nesta hora que foram segurar?

Testemunha
: É.

MP: Ele é acusado de ter ido lá e depois voltado lá e ter dado uns tiros? A senhora viu isso? A senhora viu se ele deu tiro lá?

Testemunha: Eu não vi nada essa hora; que nóis ‘fômo’ embora.

MP: Enquanto a senhora esteve lá a senhora não ouviu tiro nenhum?

Testemunha: Eu nem passou pela minha cabeça.

MP: A senhora viu se ele colocou fogo na varanda?

Testemunha
: Eu não vi esta hora.

MP: Tinha ido embora?

Testemunha
: Sim.

DP: Por qual razão ele agrediu a senhora? Tinha algum motivo? A senhora discutiu com ele? Foi para cima dele?

Testemunha: Não, a gente nunca discutiu com ele.

DP: A senhora nunca teve nenhum problema com ele?

Testemunha: Não, nunca.

DP: Ele já chegou agredindo a senhora?

Testemunha: Nunca discutimos com ele.”

Irmão do réu,
OSCARINO MARCOLINO DA SILVA
, contou os fatos desta forma:

“[...] Testemunha: Aí ele correu e pegou a espingarda, e veio, e nós corremos pra dentro da casa, aí ele atirou fogo na porta, com gasolina [...].

MP: Tá, então ele saiu e voltou; durou quanto tempo mais ou menos?

Testemunha: Menos de cinco minutos, só deu tempo de nós correr.

MP: E aí ele voltou com a espingarda... Efetuou disparos?

Testemunha: Ele efetuou vários disparos lá na casa, uns oito tiros... dentro da casa.

MP: Vocês já estavam escondido dentro da casa?

Testemunha: Dentro da casa. [...]”

O informante
SIMIÃO MARCOLINO DA SILVA
, irmão do réu e filho da vítima Antônio, ratificou em juízo não ter presenciado a briga no dia dos fatos, reiterando que a contenda entre os familiares existe por conta de “questão de herança”.

Em seu interrogatório, o réu
CRISTÓVÃO
negou a acusação do crime de disparo de arma de fogo, assumindo a autoria apenas quanto ao delito de incêndio:

“(...)Réu: A única coisa que eu posso falar para o senhor desse aí foi do fogo. Esse foi verdade, mas da arma.

Juiz: Consta aqui da denúncia Cristóvão que, no dia 18 de outubro de 2015, o senhor praticou vias de fato contra o seu pai, Antônio Marcolino da Silva, o seu irmão Oscalino Marcolino da Silva e a Luciene Silva de Abreu, sua cunhada.

Réu: Sim.

Juiz: O senhor reconhece esses fatos?

Réu: Não, isso não foi verdade.

Juiz: O senhor não bateu neles?

Réu: Não, isso não foi verdade. Não bati nem no marido dela, nem nela. E nem no meu pai. O que aconteceu foi o seguinte, nós chegamos daqui de Santo Antônio, eu tava aqui em Santo Antônio, nós chegamos em casa, foi nesse horário mesmo, eu estava recolhendo a moto, ele me chamou lá no portão, eu achei que era para conversar, nós éramos tudo unido, não tinha brigado entre nós, aí ele pegou com um pedaço de pau de um lado, quando eu deparei com ele, eu falei “Você me chamou aqui para conversar ou chamou para bater em mim?”, aí ele falou para mim: “Você vai ter que apanhar para aprender”.

Juiz: Por quê?

Réu: Porque eu não sabia o que estava acontecendo, porque ele me chamou lá, porque ele me chamou lá na porteira, porque era para dizer que eu fui agredir ele lá. Aí eu falei: “Se é briga que você quer, eu vou ali na minha casa e volto”. Aí eu voltei com um pouco de querosene, aí eles correram e entraram pra dentro da casa. Aí eu falei: ‘Por que eles chamaram eu e agora correram?’. Aí eu peguei e coloquei querosene na área e joguei fogo.

Juiz: Então o senhor reconhece que realmente ateou fogo na casa do seu pai?

Réu: Esse eu falo pro senhor, esse foi verdade. Mas o resto não.

Juiz: Por que o senhor quis atear fogo na casa do seu pai? Você queria matar quem estava dentro?

Réu: Eu coloquei só do lado de fora da casa, eu falei vou ter que sair, porque eles querem bater em mim.

Juiz: Sua intenção não era matar?

Réu: Não, jamais.

Juiz: Foi só dar um susto?

Réu: Eu queria saber qual era a motivação deles pra me chamar lá e tavam com um pedaço de pau.

Juiz: Enfim, o senhor reconhece que colocou fogo?

Réu: Sim, isso foi verdade.

Juiz: Tem um outro fato aqui que o senhor deu uns disparos de arma de fogo em direção a casa do seu pai?

Réu: Esse é mentira, nem arma eu não tenho.

Juiz: O senhor não tem arma?

Réu: Não.

Juiz: Não foi achado nem uma arma?

Réu: Não, eu nunca tive arma.

Juiz: E o facão? O senhor estava com facão?

Réu: Eles acharam o facão, mas tava na porteira. Mas não era meu. Eles acharam. Disse que acharam lá na porteira. Mas aquele facão não era meu.

Juiz: Não estava com o senhor?

Réu: Comigo não tava.

MP: O senhor disse que chegou, colocou fogo porque eles estavam dentro da casa. Aí você falou: “Eu coloquei fogo porque eu tinha que sair”, então pelo que você disse você colocou fogo para eles saírem. Saírem para quê? O que você iria fazer com eles?

Réu: Eu queria conversar com eles. Eu queria saber do que era a motivação do que eles me chamou. Porque eu tava em casa, numa área aberta.

MP: Então você colocou fogo só para eles saírem para vocês conversarem?

Réu: Pra conversar, porque a hora que eu entrei lá dentro da minha área lá, eles me gritaram, “Cristóvão faz favor aqui”, eu fui porque nós nunca teve desavença. Não tinha, só que eu falei para ele a partir de hoje eu não quero mais conversa nem com você nem com sua mulher e nem com meu pai.

[...]

DP: Algo a mais que o senhor gostaria de dizer em sua defesa?

Réu: E outra, eu queria dizer que eu vim aqui em Santo Antônio e o Oscarino começou a me ameaçar, começou a me ameaçar, começou a ameaçar o Simião, aí o que me informaram pra mim vai na delegacia e registra um BO porque você está sendo ameaçado, porque ele mora lá na estrada que eu passo, tem que passar por aí aonde ele mora, aí eu fui na delegacia, registrei um BO, um viatura teve que se deslocar até lá no Barrerinha, atrás de mim pra eu chegar lá. Aí vez em quando ele começa a me ameaçar de novo [...]”.

Dos elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal, restaram demonstradas e comprovadas a materialidade e a autoria delitiva em relação ao crime descrito no art. 15, da Lei n. nº 10.826/03, notadamente pelos depoimentos das vítimas, além do laudo pericial do local.

Em juízo, o ofendido ANTÔNIO, pai do apelante, informou que seu filho CRISTÓVÃO o estaria ameaçando de morte por não se conformar com a forma que seria feita a partilha da herança deixada pela sua esposa falecida. Disse que, no dia 18/10/2015, o réu foi em sua residência onde, além de tê-lo agredido, efetuou diversos disparos de espingarda contra sua pessoa, atingindo também a parte externa de sua casa. Contou, ainda, que o acusado ateou fogo na área da frente do imóvel.

A reforçar, a testemunha OSCARINO confirmou que seu irmão CRISTÓVÃO efetuou entre sete ou oito disparos contra o pai deles, Antônio Marcolino, sendo que dois disparos acertaram a residência.

Conquanto tenha afirmado, na fase investigativa, que o réu efetuou vários disparos contra eles, a testemunha LUCIENE SILVA DE ABREU, em juízo, disse não ter se recordado dos tiros.

O policial civil, ANTÔNIO SERGIO DE FIGUEIREDO, investigador de polícia civil, declarou em juízo ter participado das diligências que culminaram na captura do acusado. Confirmou que visualizou
“vestígios de disparos”
na parede da parte externa da residência da vítima Antônio, além das
“cápsulas deflagradas”
no local
.
Salientou também que, nas diligências, uma vizinha
“disse pra mim que havia um tiroteio”
.

A testemunha policial, EMIVALDO MIRANDA DE AMORIM, investigador civil, relatou, perante a autoridade judicial, que estava de plantão no dia dos fatos e atendeu a ocorrência. Asseverou que foi até a residência do senhor Antônio e acompanhou a perícia técnica, afirmando serem visíveis os vestígios de disparos de arma de fogo na área externa da residência.

Aliás, não é demais rememorar que
“O

Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Ouvido como informante, SIMIÃO MARCOLINO DA SILVA, irmão do réu, nada contribuiu para o deslinde dos fatos, haja vista não ter presenciado a confusão.

A informante HELENA ALVES PEREIRA, esposa do réu, informou que, nos dia dos fatos, apenas visualizou as chamas do incêndio na parte externa da residência de seu sogro, negando ter ouvido qualquer disparo de armamento bélico.

A sua vez, o acusado, em seu interrogatório, negou ter sido o autor dos disparos.

Apesar de sua negativa, importante ressaltar que foi encontrada uma cápsula deflagrada na cena do crime.

Além do mais, tem-se o laudo pericial do local do crime, que atestou que o imóvel da vítima Antônio Marcolino foi alvo de disparos de arma de fogo. Assim foram descritas as constatações,
in verbis
:

“Na face externa da parede lateral esquerda do quarto 02, localizado na porção mediana esquerda da edificação,
havia marcas de impacto com características compatíveis com aquelas produzidas por múltiplos projéteis (balins) de arma de fogo de alma lisa
, representada por 10 (dez) concavidades. A marca de impacto localizada no ponto mais alto estava localizada a 1,82 m (um metro e oitenta e dois centímetros) do solo e a 0,44 m (quarenta e quatro centímetros) da janela do referido quarto.

Na face externa da parede lateral esquerda do banheiro, localizado na porção posterior esquerda da edificação,
havia marcas de impacto com características compatíveis com aquelas produzidas por múltiplos projéteis (balins) de arma de fogo de alma lisa,
representada por 11 (onze) concavidades. A marca de impacto localizada no ponto mais alto estava localizada a 1,62 m (um metro e sessenta e dois centímetros) do solo e a 0,65 m (sessenta e cinco centímetros) da parede posterior do referido banheiro.

[...]

Conclui a Perita Criminal que o imóvel foi alvo de disparos de arma de fogo, bem como foi observado danos oriundos pela ação do fogo.”

Em assim sendo, no caso vertente, a palavra da vítima, da testemunha Oscarino, os depoimentos policiais e a prova pericial autorizam a condenação do réu
.

Como se sabe, referido delito é de mera conduta e de perigo abstrato, cujo bem jurídico é a incolumidade pública, de modo que é suficiente que o agente dispare arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências para que incida o tipo legal.

E mais, nos crimes dessa natureza não se discute a intenção do executor, tampouco a efetiva exposição ao risco produzido, que é presumido.

Em relação à isenção de pagamento das custas e despesas processuais – pelo fato de ser o apelante ser assistido pela Defensoria Pública –, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido que sua imposição decorre da lei, competindo
ao Juízo das Execuções Penais
tal análise.

Confira-se:

“[...] 5. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação [...]”
(TJMT, N.U 0000996-25.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 15/11/2021)

“[...] A condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal”
(TJMT, N.U 0004100-39.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022